Tribunal: STF
Processo: ARE 732016
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Verba denominada “PL/DL-1971”. Natureza da vantagem. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.